Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714637-66.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: HUGO DA SILVA LIMA D E S P A C H O Intime-se o apelante/embargado HUGO DA SILVA LIMA para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo MP. Após, conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator